Tribunal: STF
Processo: Rcl 77398
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/Bahia, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Sustenta-se que o reclamante figura como investigado nos autos de Inquérito Policial 8010551-27.2024.8.05.0201 e “vem sofrendo reiterada negativa de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, por parte da autoridade Judicial, vez que parte das diligências já foram cumpridas e remetidas ao conhecimento do D. Juízo”. 



    Requer, por isso “a procedência da reclamação, com a declaração da violação à Súmula Vinculante 14 e a determinação do acesso integralmente as provas colhidas, garantindo-se o pleno exercício da defesa”. 



    O juízo reclamado prestou informações (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido.



    2.  A reclamação, não comporta guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem interpretado que não há violação à Súmula Vinculante nº 14 quando restam evidenciadas, de forma clara, diligências ainda pendentes de conclusão no inquérito policial. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    Nessa ordem de ideias, no caso concreto, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela pretendida.



    Com efeito, apesar das alegações da parte reclamante, o juízo reclamado confirmou, em suas informações, a existência de diligências investigativas ainda em curso — fundamento que, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, autoriza a restrição temporária do acesso aos autos:



    “O reclamante insurge contra a decisão deste juízo que indeferiu, provisoriamente o acesso aos autos do inquérito policial 8010551-27.2024.8.05.0201, instaurada para apurações complementares dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro por parte do reclamante e seus associados, especialmente com vistas à análise dos dados a serem extraídos dos celulares e smartwatch apreendidos em seu poder por ocasião do cumprimento do Mandado de Prisão n° 8008406- 95.2024.8.05.0201.01.0001-05. 



    O mandado de prisão em comento foi decorrente da revogação de liberdade provisória concedida anteriormente, em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, que julga em grau de recurso a ação penal 0301116- 10.2015.805.0201, em que o reclamante fora condenado, em primeiro e segundo graus, a 12 anos de reclusão. 



    No caso em análise, o inquérito policial ainda não foi concluído, estando pendente a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos. 



    Em 13/02/2025 foi deferida a prorrogação do inquérito policial pelo prazo de 90 dias. 



    No dia 07/03/2025, este juízo, indeferiu, provisoriamente, o acesso da defesa aos autos, em razão da ausência de conclusão das investigações e, especialmente, porque o acusado é apontado como líder do tráfico de drogas em Porto Seguro, com possível interferência de outros integrantes da organização criminosa no curso da investigação, o que demonstra o interesse público e social do sigilo” (grifei). 



    Ademais, ressalto que a reclamação constitucional constitui via de cognição estreita, não comportando dilação probatória. Assim, não há como afastar a fundamentação do juízo reclamado sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta via. A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente